Tribunal: TJES
Processo: 5012778-42.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012778-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS DA CUNHA SILVA
RECORRIDO: RAZONI HOTEIS E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR CONSUMO EM HOTEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, em razão de cobrança de consumos de frigobar e room service em hotel.

2.O autor sustenta que não foi informado sobre a cobrança e que não reconhece o consumo dos produtos e serviços. O réu, por sua vez, afirma que as cobranças decorreram do efetivo consumo e que a informação sobre a política do hotel estava clara no momento da reserva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há falha no dever de informação do fornecedor e se o consumidor tem direito à restituição em dobro dos valores pagos, bem como à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, cabendo ao fornecedor o dever de transparência e informação (art. 6º, III, do CDC).

5. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

6.O hotel comprovou, por meio de registros e notas fiscais, que o autor consumiu produtos do frigobar e room service. A informação de que apenas o café da manhã estava incluído na diária foi prestada no momento da reserva.

7.Ausência de comprovação de cobrança indevida ou falha no dever de informação. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobrança por consumo de produtos e serviços em hotel não caracteriza prática abusiva se houver informação prévia clara e comprovada, sendo ônus do consumidor demonstrar eventual cobrança indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5012778-42.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VINICIUS DA CUNHA SILVA

RECORRIDA: RAZONI HOTÉIS E TURISMO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR CONSUMO EM HOTEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, em razão de cobrança de consumos de frigobar e room service em hotel.

2.O autor sustenta que não foi informado sobre a cobrança e que não reconhece o consumo dos produtos e serviços. O réu, por sua vez, afirma que as cobranças decorreram do efetivo consumo e que a informação sobre a política do hotel estava clara no momento da reserva.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há falha no dever de informação do fornecedor e se o consumidor tem direito à restituição em dobro dos valores pagos, bem como à indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, cabendo ao fornecedor o dever de transparência e informação (art. 6º, III, do CDC).

5. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

6.O hotel comprovou, por meio de registros e notas fiscais, que o autor consumiu produtos do frigobar e room service. A informação de que apenas o café da manhã estava incluído na diária foi prestada no momento da reserva.

7.Ausência de comprovação de cobrança indevida ou falha no dever de informação. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobrança por consumo de produtos e serviços em hotel não caracteriza prática abusiva se houver informação prévia clara e comprovada, sendo ônus do consumidor demonstrar eventual cobrança indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
VINICIUS DA CUNHA SILVA

em face de
RAZONI HOTÉIS E TURISMO LTDA
,na qual a parte autora narra, em síntese, que se hospedou no hotel requerido entre os dias 10/06 a 15/06. Diz que no ato do check-in os funcionários não explicaram sobre as normas do hotel, não recebendo nenhum contato informando sobre consumo de produtos ou serviços oferecidos pelo hotel. Contudo, no check-out, foi surpreendido com a cobrança de R$318,00 referente a consumos de produtos e serviços. Informa que efetuou o pagamento, mas não concorda com a cobrança, já que desconhece o consumo. Assim, pede a devolução em dobro do valor pago e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10190390), o réu impugna o pedido de restituição em dobro, pois afirma que prestou as informações necessárias ao autor. Enfatiza que apenas o café da manhã é incluso na estadia, de maneira que as outras consumações são cobradas no ato do check-out. Menciona que as cobranças se deram em razão da consumação dos serviços de frigobar e room service. Refuta a existência de danos. Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pugna pela litigância de má-fé. Pede que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 10190401).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10190402), aduzindo que a sentença deixou de analisar pontos cruciais para o deslinde da demanda, motivo pelo qual merece ser reformada para julgar procedente a pretensão inicial.

Apesar de devidamente intimada, a requerida não apresentou contrarrazões (ID 10190407)

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando, sucintamente, os autos, o autor sustenta que, ao realizar o check-out no hotel requerido, foi surpreendido com a cobrança de produtos consumidos do frigobar, totalizando R$318,00. Aduz que a informação sobre tais cobranças não lhe foi claramente comunicada, motivo pelo qual entende que os valores deveriam ser restituídos em dobro,

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ocorre que, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Contudo, após análise dos documentos anexados aos autos, verifica-se que, no momento da reserva, o hotel réu especificou expressamente que apenas o café da manhã estaria incluso no valor da diária, sendo que qualquer outro consumo seria cobrado à parte, incluindo os itens do frigobar. Tal informação é suficiente para atender ao dever de transparência e informação imposto pelo art. 6º, III, do CDC.

In casu, os registros apresentados pelo réu indicam que, durante a estadia, o autor fez uso dos produtos disponibilizados no frigobar, sem qualquer comunicação ou questionamento prévio acerca dos preços. É dever do consumidor, ao optar pelo consumo de tais itens, certificar-se de seus custos e se tais consumos não estavam incluídos na diária (ID 10190394).

Assim, em que pese a irresignação autoral, entendo que inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade civil da ré, eis que suas afirmações permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Além disso, os fatos narrados na inicial causam certa estranheza, na medida em que o autor é uma pessoa instruída e atuante como advogado, conhecedor da lei e das instituições, imaginar que usufruiria dos serviços de frigobar e room service da rede de hotelaria sem qualquer contraprestação. O extrato da conta acostado ao ID 10190394, indica o consumo dos mais diversos itens, tais como: chips batata artesanal, rosquinha zero, chocolate em barra, gratinado de carne de sol, amendoim e outros o que, comumente, não é caso de produtos gratuitos, a não ser nos casos de “all inclusive”, o que não é o caso dos autos.

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença guerreada:

No entanto, embora sejam aplicáveis as regras do Estatuto Consumerista, observando-se a hipossuficiente do consumidor perante o réu, cabia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito que alega possuir, nos termos do artigo 373, inciso I, Código de Processo Civil, pois além da verossimilhança das alegações, o consumidor/autor deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados, tendo em vista que o fato de a relação ser de consumo não inverte de forma automática o ônus da prova. A hipossuficiência deve ser em relação à capacidade de produzir a prova e não de forma impositiva em prol do consumidor.

No caso dos autos, a parte autora afirma na inicial que não consumiu os produtos e os serviços prestados pelo hotel, não concordando com a cobrança de R$318,00 realizada no check-out. No entanto, não há provas nos autos que corroborem com a afirmativa do autor.

A ré, por sua vez, afirma que apenas estava incluso no valor pago pelo autor o café da manhã, e que outros serviços como restaurante, bar da piscina, loja e frigobar são cobradas no ato do check-out, o que foi feito.

Ademais, acosta aos autos o extrato das consumações, demonstrando que o autor realizou gastos com room service e frigobar (Id. 47896364), bem como apresenta as notas fiscais e ficha de registro de hóspedes (Ids. 47896365 e 47896369).

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório constante nos autos, imperioso concluir que a prova produzida pela parte autora não comporta juízo de certeza quanto à falha no serviço prestado pelo réu e a cobrança indevida.

Com isso, o ônus que competia ao autor, já que é dele o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I do CPC), não foi cumprido e, portanto, outra saída não há senão a improcedência do pleito cominatório e o não acolhimento da pretensão indenizatória, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)